Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet 12.100/DF, autuada por prevenção ao Inq. 4.784/DF (Pet 10405/DF), com representação subscrita pelo Delegado de Polícia, pela decretação de prisão preventiva de BERNARDO ROMÃO CORREA NETO (CPF: 023.670.127-41), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF: 079.879.987-02), FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF: 374.234.568-02), MARCELO COSTA CAMARA (CPF: 007.443.707-01), de medidas cautelares diversas da prisão e expedição de mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS (CPF: 769.493.037-34), ALMIR GARNIER SANTOS (CPF: 551.692.017-53), AMAURI FERES SAAD (CPF: 215.760.038-84), ANDERSON GUSTAVO TORRES (CPF: 782.914.021 -91), ANGELO MARTINS DENICOLI (CPF: 008.476.877-08), AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA (CPF: 178.246.307-06), BERNARDO ROMÃO CORREA NETO (CPF: 023.670.127-41), CLEVERSON NEY MAGALHÃES (CPF: 524.050.441-53), EDER LINDSAY MAGALHÃES BALBINO (CPF: 050.211.716-82), ESTEVAM THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA (CPF: 654.393.767-04), FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF: 374.234.568-02); GUILHERME MARQUES ALMEIDA (CPF: 931.501.640-87), HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF: 052.840.557-80), JAIR MESSIAS BOLSONARO (CPF: 453.178.287-91), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA (CPF: 285.002.138-50), LAÉRCIO VERGÍLIO (CPF: 415.834.347-04), MARCELO COSTA CAMARA (CPF: 007.443.707-01), MARIO FERNANDES (CPF: 808.839.907-68), PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO (CPF: 103.686.187-22), PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (CPF: 499.130.507-15), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF: 079.879.987- 02), RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (CPF: 052.809.127-19), SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS (CPF: 614.358.562-87), TÉRCIO ARNAUD TOMAZ (CPF: 015.235.994-05); WALTER SOUZA BRAGA NETTO (CPF: 500.217.537-68).
Em 9/3/2026, a Defesa de PADRE JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA alegou, em síntese, que “No dia 08/02/2024 às 6:36 da manhã o peticionante recebeu em sua casa um Mandado de Busca e Apreensão (MBA) e a intimação para prestar esclarecimentos a respeito dos fatos que estavam sendo investigados (...) transcorrido agora praticamente um ano da devolução dos pertences, e, tendo sido realizadas todas as audiências de instrução do processo e com a conclusão dos julgamentos, não houve, em relação a este peticionante qualquer nova imputação ou denúncia (...)”. Sustentou, ainda, que “no presente momento, há (i) a ausência de provas concretas da participação do peticionante em relação ao presentes feitos, (ii) a finalização dos julgamentos que analisaram os presentes feitos; (iii) a necessidade da devolução dos direitos morais e religiosos do peticionante, tão afetados com a imaginária acusação feita a ele; e, (iv) a manutenção do peticionante nestes feitos, sem o devido arquivamento. Todos esses pontos asseveram-se uma afronta aos preceitos constitucionais insculpidos no artigo 5º da CF em seu inciso LVII que trata da presunção da inocência, bem como ao LXXVIII que aborda a duração razoável de um processo” (eDoc.2346).
 Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.2346):

“(i) O acolhimento do pedido, ante o excesso de prazo e violação à duração razoável do inquérito; 
(ii) O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO do Presente Inquérito em face do reverendíssimo padre José Eduardo de Oliveira e Silva”.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela perda de objeto do pedido, uma vez que o feito já se encontra arquivado em relação ao requerente” (eDoc.2356).

É o relatório. DECIDO.

Do exame dos autos, verifico que, embora a Polícia Federal tenha indiciado o ora Requerente quando da apresentação do Relatório Final das investigações (eDoc. 675, fl. 849), a Procuradoria-Geral da República, no exercício da opinio delict, deixou de oferecer denúncia em face do referido investigado.
O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet , previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
Nesse sentido, se o Ministério Público Federal, ao valorar os elementos de informação, deixou de denunciar o mencionado investigado, o pedido formulado pela Defesa do Requerente encontra-se prejudicado.
No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.2356):

“O pedido mostra-se prejudicado. A Procuradoria-Geral da República já valorou integralmente os elementos contidos nesta petição e deixou de oferecer denúncia contra o investigado. Não há, ainda, notícia de fato novo, surgido na instrução das ações penais correlatas, que permitisse a alteração da opinio delict já formada. A manifestação é pela perda de objeto do pedido, uma vez que o feito já se encontra arquivado em relação ao requerente”.

Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado pela Defesa de PADRE JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente